Tribunal: TCU
Processo: 038.792/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1978/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação sobre possível desvio de finalidade na concessão de empréstimo pela Caixa Econômica Federal (Caixa) para a construção da Arena Corinthians e no processo de renegociação da dívida da administradora do estádio com aquela instituição financeira; Considerando que a concessão do empréstimo para a construção da Arena Corinthians já foi objeto de avaliação por este Tribunal no âmbito do TC Processo 032.876/2013-0 ; Considerando que a representação não veio acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade noticiada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, arquivar e em dar ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.792/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.